Tribunal: TJMT
Processo: 1023791-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023791-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), ALBERTO SERAFIM PELIZARO - CPF: 085.452.009-00 (AGRAVANTE), ANA PAULA PELIZARO - CPF: 048.732.479-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA PELIZARO - CPF: 024.769.719-28 (AGRAVANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDES DUARTE - CPF: 083.099.176-00 (AGRAVADO), PATRICIA DE OLIVEIRA VAZ - CPF: 061.623.626-39 (AGRAVADO), NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE - CPF: 514.209.616-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA SIMPLES – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACORDO HOMOLOGADO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

A homologação judicial de acordo entre as partes originárias da execução, com suspensão do feito, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso que visa à habilitação de assistente simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023791-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALBERTO SERAFIM PELIZARO, ANA PAULA PELIZARO, ELISANGELA PELIZARO

AGRAVADOS:

BANCO DO BRASIL SA, RAFAEL FERNANDES DUARTE, PATRICIA DE OLIVEIRA VAZ, NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALBERTO SERAFIM PELIZARO
,
ANA PAULA PELIZARO
e
ELISANGELA PELIZARO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alex Ferreira Dourado,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000272-07.2024.8.11.0049, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE
,
PATRICIA DE OLIVEIRA VAZ
e
RAFAEL FERNANDES DUARTE
, indeferiu o pedido formulado pelos agravantes para ingresso nos autos na qualidade de assistentes simples.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que celebraram contrato particular de compromisso irretratável de compra e venda de imóvel rural (484,3285 hectares), com Alberto Antônio Duarte e Neuza Fernandes Rosa Duarte, em 18/12/2020, sendo esse imóvel parte de área maior de 5.595,7725 hectares (matrícula nº 3.573 do 1º CRI de Porto Alegre do Norte/MT).

Apontam que adimpliram quatro das cinco parcelas previstas no contrato, tendo a última sido depositada nos autos da ação nº 1001397-77.2024.8.11.0059, em trâmite na 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT.

Descrevem que o imóvel, à época do contrato, estava gravado com 19 cédulas rurais hipotecárias em favor do Banco do Brasil S/A, emitidas por membros da família Duarte.

Explicam que os promitentes vendedores se comprometeram contratualmente a adotar providências junto ao Banco do Brasil para liberar parcialmente a hipoteca da área objeto da venda, permitindo a lavratura da escritura definitiva em favor dos agravantes – obrigação que não foi cumprida.

Mencionam que em razão do inadimplemento contratual, o Banco ajuizou diversas execuções contra a família Duarte, incluindo a presente.

Em vista disso, requereram sua habilitação como assistentes simples na execução, para resguardar seus interesses jurídicos e econômicos, que foi indeferido.

Sustentam que detêm direito real decorrente do contrato de promessa de compra e venda, nos termos do art. 1.417 do Código Civil, o que lhes confere legitimidade e interesse jurídico direto na lide, de forma que o indeferimento de sua assistência pode prejudicar a futura outorga da escritura definitiva e comprometer sua posse sobre parte do imóvel hipotecado.

Explanam que têm também interesse econômico no sentido de que eventual alienação judicial da área hipotecada ocorra de modo a preservar a fração do imóvel objeto do contrato de compra e venda.

Alegam que, conforme esse princípio, a execução deve ocorrer pela forma menos gravosa ao executado, e, nesse contexto, defendem a alienação apenas de parte do imóvel hipotecado suficiente para saldar o crédito do exequente.

Argumentam que o imóvel hipotecado comporta cômoda divisão, razão pela qual é possível alienar apenas parte dele, resguardando a área contratada pelos agravantes.

Sustentam que a área integral é estimada em R$ 60 milhões, sendo que a área contratada corresponde a apenas 484,3285 ha, inferior a 10% da totalidade do imóvel, sendo que tal divisão possibilitaria, a um só tempo, a quitação da dívida da família Duarte com o Banco do Brasil, o cumprimento do contrato de compra e venda e a permanência dos demais bens com os devedores.

Citam precedentes do TJSP e TJPR que reconhecem a admissibilidade da divisão parcial do bem hipotecado e o cabimento de assistência simples em casos análogos, desde que demonstrado o direito real ou interesse jurídico do assistente.

Informam que a ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes em face dos promitentes vendedores, com pedido de adjudicação compulsória e obrigação de fazer, foi julgada parcialmente procedente, o que reforça a existência do direito alegado e o risco de prejuízo jurídico caso não sejam admitidos como assistentes simples.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar o ingresso dos agravantes na demanda executiva como assistentes simples (Id. 300594876).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 21/07/2025, por esta Relatoria (Id. 301057855).

Na contraminuta, o agravado inicialmente suscita preliminar de perda superveniente do objeto recursal, em razão de acordo celebrado entre as partes principais, devidamente homologado nos autos originários, com a consequente suspensão do andamento do feito até 10/06/2035.

No mérito, aduz que a decisão agravada não comporta reforma, porquanto corretamente rejeitou o pedido de assistência simples formulado pelos agravantes.

Argumenta que os agravantes buscam exercer direitos por meio processualmente inadequado, uma vez que não se vislumbra interesse jurídico apto a justificar sua intervenção, nos termos dos arts. 119 e 121 do CPC.

Assevera que o interesse invocado é meramente econômico, o que não autoriza a habilitação como assistente simples.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de perda de objeto com a consequente extinção do recurso sem exame do mérito. Alternativamente, caso superada a preliminar, pugna pelo desprovimento do agravo (Id. 306448872).

Preparo devidamente recolhido (Id. 300698862).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, após a interposição do presente agravo de instrumento, as partes principais celebraram acordo nos autos da execução de título extrajudicial, objeto do litígio subjacente, devidamente homologado judicialmente, com a consequente suspensão do andamento do feito até 10/06/2035, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução de título executivo extrajudicial.

Após regular tramitação, sobreveio a juntada de termo de acordo celebrado pelas partes, com pedido de suspensão do feito para cumprimento voluntário da obrigação de pagar (id. 202812539).

É o relatório, decido.

Ante a manifestação de vontade declarada nos autos, observados os elementos descritos no art. 104 do Código Civil,
HOMOLOGO
, para que produza seus jurídicos, o acordo celebrado pelas partes, fazendo-o parte integrante desta sentença.

Em conformidade com o termo de acordo, nos termos dos arts. 837 e 845, § 1°, do CPC, DEFIRO a penhora por termo nos autos dos imóveis apontados como garantia (id. 202812539):

a) Dados da execução: autos n. 1000272-07.2024.8.11.0049; 2ª Vara da Comarca de Vila Rica; valor de origem R$ 613.924,08.

b) Imóveis penhorados: matrículas 29.762 e 29.763 do CRI de Porto Alegre do Norte-MT.

c) Executados e depositários: Neuza Fernandes Rosa Duarte (CPF: 514.209.616-91); Rafael Fernandes Duarte (CPF 083.099.176-00); Patrícia de Oliveira Vaz (CPF 061.623.626-39).

d) Exequente: Banco do Brasil S.A., CNPJ 00.000.000/0001-91.

e) Data e local da penhora: vide assinatura eletrônica desta decisão.

Serve esta decisão, assinada digitalmente, como auto de penhora e ofício, cuja autenticidade pode ser conferida no sítio eletrônico do PJe TJ-MT, por meio do Link ou Qr Code disponibilizados no rodapé desta decisão (arquivo em formato PDF). Fica a parte exequente intimada para se manifestar sobre o interesse na expropriação e comprovar o registro da penhora na matrícula dos imóveis, devendo anexar uma cópia atualizada nos autos, independentemente de qualquer providência da secretaria judiciária, na forma do art. 844 do CPC c/c art. 167, I, 5, da Lei 6.015/73, sob pena de ineficácia do ato; prazo de 30 dias.

Dou o executado por intimado da penhora, em conformidade com a manifestação de vontade que consta do termo de acordo.

No mais, com fundamento no art. 922 do CPC,
SUSPENDO o andamento do feito até o dia 10.6.2035
- prazo concedido pela exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo comum de 5 dias, sob pena de presunção de quitação e arquivamento do feito.

Após o decurso do prazo ou em caso de petição intercorrente, renove-se a conclusão para deliberação.

Às providências.”

Tal circunstância implica perda superveniente do objeto recursal, porquanto ausente o interesse recursal, um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, previsto implicitamente no art. 996 do Código de Processo Civil e, de forma explícita, no art. 932, III, do mesmo diploma legal.

No caso, verifica-se a ocorrência de prejudicialidade, uma vez que, com a celebração e homologação do acordo, esvaziou-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido pelos agravantes, elementos indissociáveis do interesse recursal.

Logo, não há mais decisão interlocutória passível de reforma que produza efeitos práticos no mundo jurídico, tampouco subsiste risco jurídico a ser tutelado por meio deste agravo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025